Tribunal: TJMT
Processo: 1020947-40.2021.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020947-40.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELBSON GOMES - CPF: 033.035.761-14 (APELADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYT NAIANNY DE SOUSA SILVA - CPF: 038.456.675-83 (VÍTIMA), SUELI DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 340.336.451-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DO MOTIVO QUE INVIABILIZOU A REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no delito de furto, exige a realização de exame pericial direto, que somente é substituível por outros meios de prova quando não existirem ou desaparecerem os respectivos vestígios ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim,
“(...) conquanto alegue o Ministério Público estadual que os vestígios desapareceram, não basta, para o reconhecimento da qualificadora, que ocorra uma das diminutas hipóteses que justificam a substituição da perícia por outros meios de prova, é necessário também que as instâncias ordinárias indiquem expressamente o motivo pelo qual a prova técnica não foi produzida. (...)”
. (STJ. AgRg no AREsp 1914805/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/02/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo este recurso de Apelação Criminal, contra a sentença anexada sob o Id. 189652193, em que foi julgada parcialmente procedente a denúncia, desclassificando-se a conduta criminosa imputada a
Elbson Gomes
, do crime de Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP) para Furto simples (art. 155,
caput
, CP).

Em suas razões recursais, o
Parquet
pleiteou a reforma da sentença para que seja reconhecida a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, conforme consta na exordial acusatória (Id. 189652199).

As contrarrazões defensivas são pelo desprovimento do Apelo (Id. 189652201).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo provimento do recurso, adotando-se
per relationem
as razões recursais aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, conforme sumário que segue transcrito (Id. 197566185):

“RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO. CONDENAÇÃO MEDIANTE DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITO EM SUA FORMA QUALIFICADA (ARROMBAMENTO) POR SUA MODALIDADE SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. TESES RECURSAIS ESGRIMIDAS DE FORMA EXÍMIA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, NO SENTIDO DE SER DESCABIDA A EXCLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL PARA DEMONSTRAR O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO, RAZÃO PELA QUAL SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO PROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que o acusado
ELBSON GOMES
foi denunciado pela prática do delito de furto qualificado pela destruição de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP), porque, no dia 29/03/2021, por volta das 10h40min, na Rua João Ponce de Arruda, bairro Aeroporto, no município de Várzea Grande/MT, no Estacionamento do Aeroporto Marechal Rondon, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) mochila de roupas, 01 (uma) bolsa de roupas e diversos documentos de terceiros, os quais se encontravam no interior do veículo da vítima
Sueli da Silva Siqueira
, e para conseguir ter acessos aos bens avaliados em cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o acusado teria quebrado o vidro do automóvel.

Ao final da instrução processual, no entanto, o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o réu pela prática do crime do
furto simples
, afastando a qualificadora imputada na denúncia, por entender que seria indispensável, nesse caso, a realização de exame de corpo de delito para se comprovar o rompimento do obstáculo.

Assim, aplicou a reprimenda de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, a ser cumprida, inicialmente, em regime
aberto
.

Interposto o recurso de apelação pelo ente ministerial, o voto do D. Relator, Exmo. Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, seguiu a linha intelectiva proposta pela sentença, nada obstante, peço vênia para discordar de tal entendimento por entender cabível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no caso em tela.

É sabido que, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, a infração que deixa vestígios exige o exame de corpo de delito. Ocorre que em alguns casos, as evidências desaparecem, o local se torna impróprio ou as circunstâncias do crime não permitem a análise técnica, de modo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
o exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo

no crime de furto
, admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de realização do exame pericial [
ex vi
AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019].

No caso em apreço, não foi realizado o exame de corpo de delito nos exatos moldes previstos em lei, entretanto, o rompimento de obstáculo restou claramente comprovado por meio das declarações da vítima, ratificadas pelo depoimento do agente público que atendeu a ocorrência, além disso, o próprio contexto fático encartado nos autos infere à conclusão de que foi necessária a deterioração do vidro do carro para subtrair os objetos que estavam no seu interior.

Com efeito, durante a instrução processual, a vítima
Sueli da Silva Siqueira
foi ouvida (ID 189652173) e confirmou o relatado na fase policial (ID 189650888, pág 14/15), no sentido de que é residente da cidade de Sinop/MT e veio para Várzea Grande/MT com o intuito de levar sua filha ao aeroporto, deixando o carro estacionado por alguns minutos no estacionamento localizado em frente ao local, mas quando retornou encontrou o vidro traseiro do veículo quebrado, notando que alguns objetos que estavam em seu interior haviam sido furtados, elencando-os pormenorizadamente.

Outrossim, durante à audiência de instrução e julgamento, mesmo após a ofendida descrever os fatos, o d. Promotor de Justiça questionou especificamente acerca do vidro danificado e
Sueli
reiterou que o vidro traseiro lateral foi quebrado. Por fim, explicou que após o registro da ocorrência, “
entregou nas mãos da Polícia
” sic, porque precisou retornar para sua cidade.

Dentro desse contexto, forçoso convir que a impossibilidade de realização do laudo pericial encontra-se devidamente justificada na hipótese, dada a necessidade da vítima, que se encontrava viajando, reparar imediatamente o dano causado ao veículo para conseguir retornar à sua cidade; não sendo crível exigir que permanecesse com o automóvel exposto e ainda mais vulnerável a qualquer ação delituosa, ou que ficasse aguardando eventual perícia.

Assim, entendo que no caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência da qualificadora do rompimento de obstáculo, nos termos da orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania,
ex vi
AgRg no HC n. 809.877/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.

Por consequência, necessária se faz a retificação da pena imposta ao acusado.

Tendo em vista que o preceito secundário da norma penal incriminadora do §4º do art. 155 do Código Penal prevê pena de reclusão, de 2 a 8 anos, uma vez conservado o
quantum
de incremento adotado pelo magistrado sentenciante à conta dos maus antecedentes do réu, reajusto a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

Com estas considerações, respeitosamente DIVIRJO do eminente Relator, a fim de
reconhecer a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo
e, com isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, reajustando-se a pena final e definitiva do ora apelado
Elbson Gomes
para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024